Tribunal: TJPA
Processo: 0008775-49.2005.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008775-49.2005.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: GM DA ROCHA, GERALDO MENDES DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - DEMANDA PRIMEIRAMENTE AJUIZADA - MANUTENÇÃO - SEGUNDA LIDE IDÊNTICA - EXTINÇÃO - SENTENÇA MANTIDA.

Consoante precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, deve-se manter a demanda primeiramente ajuizada, extinguindo-se a segunda lide idêntica, independentemente da data de citação do réu, uma vez que o marco para o reconhecimento da litispendência é o ajuizamento da ação. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 29 de abril de 2024 a 07 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública de Ananindeua que em AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ajuizada em face de GM DA ROCHA E GERALDO MENDES DA ROCHA, extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento na ocorrência de litispendência com o processo nº 0005473-24.2009.8.14.0006.

A sentença apresenta o seguinte dispositivo:

Compulsando os autos, verifico que foram ajuizadas pelo autor duas ações que constam CDA ́s de nº 002002570063572-0, 002002570064997-7, 002002570066789-4 e 002002570067624-89. Portanto, observo a existência de litispendência, devendo o presente processo ser extinto, permanecendo apenas a ação nº 0005473-24.2009.8.14.0006, uma vez que além das CDA ́s repetidas, possui mais duas outras. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, com fulcro nos artigos 337, §§1º, 2º e 3º c/c artigo 485, inciso V do CPC.

O Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID 10725463) por meio do qual pugna pela reforma da sentença, tendo em vista que o juízo optou por extinguir a ação que originou o recurso que data do ano de 2005, permanecendo com a ação do ano de 2009, em total inobservância a aplicação do instituto da prescrição prevista no art. 485, V do CPC.

Sem contrarrazões.

Apelação recebida no duplo efeito.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e provimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação.

Não havendo preliminares, passo ao mérito.

No mérito, a matéria objeto do efeito devolutivo diz respeito a sentença que extinguiu execução fiscal em razão do reconhecimento da litispendência.

O ESTADO DO PARÁ se insurge contra a determinação de extinção do processo mais antigo, considerando que de acordo com o Código de Processo Civil, em caso de reconhecimento da litispendência, deve ser extinto o processo mais recente e não o primeiro ajuizado.

Entendo que assiste razão ao ente estadual apelante.

O Código de Processo Civil dispõe sobre o tema:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

VI - Litispendência;

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

(...)

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

Além disso, o CPC dispõe em seu art. 485, V, que o juízo extinguirá o processo em caso de verificação da litispendência:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

V – reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

Outrossim, em caso de reconhecimento da litispendência, a Jurisprudência entende que deve ser extinto o processo mais recente, permanecendo em curso o mais antigo:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS - OCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA - DEMANDA PRIMEIRAMENTE AJUIZADA - MANUTENÇÃO - SEGUNDA LIDE IDÊNTICA - EXTINÇÃO - SENTENÇA MANTIDA. - Consoante precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, deve-se manter a demanda primeiramente ajuizada, extinguindo-se a segunda lide idêntica, independentemente da data de citação do réu, uma vez que o marco para o reconhecimento da litispendência é o ajuizamento da ação. (TJ-MG - AC: 10000211140025001 MG, Relator: Maurício Soares, Data de Julgamento: 16/12/2021, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/12/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO a APELAÇÃO para determinar a extinção da execução fiscal mais recente, nos termos da fundamentação.

É como voto.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/06/2024